Tribunal: TJSP
Processo: 2233068-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – QUESTÃO PRECLUSA – REQUERIDA QUE PRETENDE REDISCUTIR O CABIMENTO DA INVERSÃO A PRETEXTO DA EXISTÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PROVA PERICIAL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO PERITO À AGRAVANTE E À

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – QUESTÃO PRECLUSA – REQUERIDA QUE PRETENDE REDISCUTIR O CABIMENTO DA INVERSÃO A PRETEXTO DA EXISTÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PROVA PERICIAL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO PERITO À AGRAVANTE E À REVENDEDORA DE VEÍCULOS CORRÉ – PRETENSÃO DE QUE O DETRAN, TERCEIRO RÉU NA DEMANDA, TAMBÉM RESPONDE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA NÃO REQUERIDA PELO ÓRGÃO E CUJA REALIZAÇÃO TOCA EMINENTEMENTE AOS INTERESSES DA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO